Tribunal: TJDFT
Processo: 0723003-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723003-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE ALVES LEITE, ANTONIO ALVES BEZERRA, BERENICE ALVES LEITE, ELENICE ALVES LEITE BORGES, KALEB SILVA OLIVEIRA, ELISMAR ALVES LEITE, RUBERVAL ALVES LEITE, ORENALDO ALVES LEITE, MANUEL ALVES BEZERRA, MARIA ALVES BEZERRA DE ARAUJO, WANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, ELIAIDE ALVES DE OLIVEIRA, CARMY ALVES GOMES, LUCIANA LEITE DA SILVA, JEFFERSON SOUSA DE PAIVA FRANCA, OTACILIO ALVES RODRIGUES, LEONICE ALVES LEITE BRAZ, GABRIELLE ALVES DE OLIVEIRA, EMANUELLE ALVES DE OLIVEIRA, ENZO ALVES GOMES, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE CEILANDIA NORTE AGRAVADO: ESPÓLIO DE DORALICE ALVES LEITE MELO, ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO OLIVEIRA MELO JUNIOR, ROSEANE ALVES MELO DE SOUSA, ROSIMAR ALVES DE MELO TEIXEIRA, ROSIRENE ALVES MELO D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator